Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-88.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-88.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA ARAUJO PAIVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ROBERTO DOREA PESSOA, NATALIA BACELLAR URPIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A Apelante sustenta a ausência de relação jurídica com a Ré CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. (GBarbosa) e a inexistência de débito que justificasse a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que sempre realizou os pagamentos das faturas em sua integralidade, não tendo havido inadimplemento. Pleiteia ainda o reconhecimento da revelia da Ré, a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão jurisdicional quanto à revelia e à inversão do ônus da prova; (ii) verificar se a dívida que originou a negativação foi devidamente comprovada; (iii) analisar se houve comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes; (iv) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pela Ré CENCOSUD acarreta sua revelia, e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Ainda assim, essa presunção deve ser corroborada por início de prova documental, o que se verifica nos autos com os comprovantes de pagamento apresentados pela Autora.

Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No entanto, tratando-se de relação de consumo e sendo negada a existência do contrato, incumbe ao réu a demonstração da existência da dívida, conforme o art. 373, II, do CPC.

A Ré, além de revel, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a origem do débito ou a integralidade das faturas supostamente não quitadas, o que inviabiliza a manutenção do apontamento negativo nos cadastros restritivos de crédito.

A inscrição indevida do nome da Autora configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

A comunicação prévia da negativação foi regularmente realizada pelo SERASA, não se constatando ilegalidade nesse ponto. Contudo, a ausência de comprovação da dívida invalida a inscrição.

O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (dano in re ipsa), pois atinge direitos da personalidade da consumidora, como o bom nome e a reputação no mercado, superando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação pelo réu, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, gera presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual pode ser corroborada por documentos mínimos juntados pela parte autora.

Incumbe ao fornecedor, em relação de consumo, comprovar a existência da dívida, sobretudo quando a parte autora nega a relação contratual e o débito que fundamenta a negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1027286-93.2023.8.26.0562, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2024.
TJ-MG, AC nº 10000211323233001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 30.09.2021.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8116804-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000056-88.2015.8.05.0216
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
RAIMUNDA ARAUJO PAIVA
e Apelada
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2).

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, pelo
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada em Sistema.

Presidente

Josevando Andrade

Relator

Procurador de Justiça